Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-85.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035126-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (APELADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO

–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS
– ESCLARECIMENTO PRETENDIDO ESTAMPADO NO ACÓRDÃO OBJURGADO –INVIABILIDADE PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS DA PARTE
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados

( STJ - EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

Se o v. acórdão combatido lastreou-se em análise e debate da controvérsia com fundamentos suficientes para a solução da matéria, de rigor o desprovimento dos declaratórios, não se falando em contradição e obscuridade.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)

1035126-85.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
E
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por ambas as partes da demanda
,
contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

em face de
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

A Embargante
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

alega haver contradição e obscuridade: a)
que o CDI não se prestou a corrigir monetariamente o contrato, mas sim a remunerá-lo; b) “que o caso concreto decidido pelo Ministro Moura Ribeiro, cujo voto foi acompanhado com os demais membros da 3ª Turma foi no sentido de manter os juros remuneratórios a 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a, situação idêntica a deste processo, cujo contrato estabeleceu a título de juros remuneratórios 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,59% a.a”; c) seja sanada a contradição entre a ementa e voto condutor do acórdão, para que nele seja estabelecido permanentemente a orientação do STJ, no sentido de ser possível a aplicação do CDI aos juros remuneratórios, permanecendo impoluto o contrato quando estabeleceu como encargos remuneratórios juros remuneratórios 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,59% a.a.; que embargante não recorreu da parte da sentença que o reduziu de 6% ao mês, para 1% ao mês, razão pela qual desnecessária a manutenção das assertivas em torno dessa matéria, pois não há irresignação em torno dela requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas (id n º 232321673)

O Embargante

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
alega que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11º do CPC requerendo o acolhimento dos Embargos para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais recursais.

Não foi interposto contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração propostos por ambas as partes da demanda
,
contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

em face de
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

A Embargante
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

alega haver contradição e obscuridade: a)
que o CDI não se prestou a corrigir monetariamente o contrato, mas sim a remunerá-lo; b) “que o caso concreto decidido pelo Ministro Moura Ribeiro, cujo voto foi acompanhado com os demais membros da 3ª Turma foi no sentido de manter os juros remuneratórios a 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a, situação idêntica a deste processo, cujo contrato estabeleceu a título de juros remuneratórios 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,59% a.a”; c) seja sanada a contradição entre a ementa e voto condutor do acórdão, para que nele seja estabelecido permanentemente a orientação do STJ, no sentido de ser possível a aplicação do CDI aos juros remuneratórios, permanecendo impoluto o contrato quando estabeleceu como encargos remuneratórios juros remuneratórios 100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,59% a.a.; que embargante não recorreu da parte da sentença que o reduziu de 6% ao mês, para 1% ao mês, razão pela qual desnecessária a manutenção das assertivas em torno dessa matéria, pois não há irresignação em torno dela requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo"
(
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito ProcessualCivil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nesse sentido este Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que,
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 1008604-41.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No caso, o embargante alega que

o acórdão é obscuro e contraditório, e
ntretanto, a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que:

“(...)
Quanto ao contrato e aditivos celebrados pelas partes, extrai-se dos autos que fora firmada um empréstimo consubstanciado n
o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel n.º 940959,pactuado em 18/06/2014, no valor de

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para
o pagamento em 120 parcelas, com início para 20.07.2014 e final em 20.06.2024 (
id nº 205924084
).

Posteriormente, em 22/01/2018 foi realizada seu 1º Aditivo – gerando aCCB 2018080041, sendo refinanciado o objeto do contrato por mais 120 parcelas, vencendo a primeira parcela em 10/03/2018 e a última em 10/02/2028 (
id nº 205924083
).

Em 22/04/2020 foi realizado um2º Aditivo -a CCB 2020002883 -

sendo renegociado com prazo de 95 parcelas, com a primeira para 10/07/2020 e a última para 10/02/2028. (
id nº 205924082
)

No
contrato originário
de nº
940659
– id nº 205924084, ficouconsignada a taxa de juros mensal CDI acrescida de juros de 0,59% a.m; Taxa efetiva Anual: CDI acrescida de Juros de 7,3143% a.a; Encargos de Correção: CDI;Juros de inadimplência de 6% a.m, equivalente a 101,22% ao ano;

seguro prestamista: 0,02317%;Pagamento em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencíveis todo dia 20 de cada mês, conforme cláusula sexta. (id nº 205924084.

No id nº 205924083, houve a renegociação, com o
ADITIVO de nº 2018080041
, qual liquidou o contrato originário de nº
940659,
em seguida nova renegociação veio no contrato

de
nº 2020002883
– id nº 205924082, qual renegociou os retrocitados,

no valor total de R$261.268,09, a serem pagos em 95 parcelas, com a 1ª para 10.07.2020 e a última para 10.05.2028, com a taxa de juros de 0,59% a.m, 7,31% a.a, com indexador CDI, com a CET em 0,58% a.m e 7,31% a.a – id nº 205924082 – pág. 03, como se denota do item IV do referido contrato, qual liquidou o originário, passando a vigorar em seu lugar, tendo sido disponibilizado o valor da renegociação em sua conta bancária, como se vê do id nº

205924052 – pág. 02 “LIBERAÇÃO DE TÍTULO RENEGOCIAÇÃO, no valor de R$295.978,20”.

Analisando os contratos, podemos perceber que no contrato –id nº 205924082– “ENCARGOS FINANEIROS” foram pactuadas parcelas de juros compostos, uma pré-fixada e outra pós-fixada correspondente a 100% da variação do CDI, evidenciando a cobrança dejuros excessivos do autor, culminando na cobrança do indexador CDI, o que não pode prevalecer, já que

o referido não pode servir como indexador para correção monetária.

Aliás, tal índice foi aplicado tanto na fase de normalidade como nos encargos moratórios, de modo que deve ser mantido a sentença quanto a sua retificação.

Ademais, verifica-se nos dois primeiros contratos, a incidência de encargos moratórios de
6% a.m, equivalente a 101,22% ao ano, portanto
além do limite legal de 1% ao mês.

Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Ressalta que o Certificado de Depósito Interbancário – CDI, se trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo)”, conforme definição da série no site do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

(...)

Constitui abusiva a cláusula que fixa o CDI, seja na normalidade ou na mora, como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, como postulado pelo autor, excluindo os 100% do CDI. Pelo que, resta prejudicado o pedido alternativo.(ID Nº 205924094

Assim, deve ser mantida a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumuladono CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI. (...) –
id nº 229497165

Portanto, não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta.

Nota-se, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por outro lado, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, não havendo que se falar que se falar em contradição, já que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado.

Theotonio Negrão leciona:

“
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46ª Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

E ainda:

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
. (N.U 1008207-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado n
o DJE 09/04/2021)

Ademais, quanto a análise dos juros moratórios nota-se que a matéria restou decidida na sentença recorrida, reconhecendo “
Na mora, deverá incidir a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência, se aplicada. (id nº 2059240940),
de modo que o acórdão tão somente manteve a sentença nesse capítulo, inexistindo prejuízo a parte embargante.

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, tampouco a contradição entre os fundamentos adotados ou entre estes e o dispositivo decisório, e nem a falta de pronunciamento sobre alguma questão relevante ao desate do mérito do recurso, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Já o Embargante
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
alega que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11º do CPC requerendo o acolhimento dos Embargos para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais recursais.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC impõe a majoração da verba honorária.

Assim, passo a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2º e 3º:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“§ 2º.
Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)”
(negritei)

No caso ora em análise, o juízo do processo quando da sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação (id nº 205924094), a título de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC). Assim, perfeitamente plausível o pedido de majoração.

No caso, majoro para 15% o valor da condenação, conforme o § 11, art. 85 do CPC.

Nesse sentido, já pronunciou esta Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO –
OMISSÃO
QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE
RECURSAL
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
”.

(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Com tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DA PARTE
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
,
estabelecendo os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC e
REJEITO OS EMBARGOS

DA

PARTE

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024